Tribunal: STF
Processo: STP 647
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Instituto de Previdência do Município de João Pessoa - IPM, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806817-58.2020.8.15.0000, que teria violado o entendimento sedimentado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 837.331, sob a sistemática da repercussão geral.
     Alegou que publicou edital para a realização de concurso público, em que previu a existência de seis cargos para o cargo de analista previdenciário – jurídico, além de uma vaga para portador de necessidades especiais.
    Candidatos aprovados em 7º, 10º e 12º lugares impetraram mandado de segurança, postulando nomeação, sob o fundamento de alegada preterição, pleito esse indeferido na origem e, afinal, acolhido pela decisão regional atacada.
    Aduziu que tal decisão, além de inquinada de erro in judicando, mostra-se potencialmente lesiva à ordem pública, jurídica, política e econômica, uma vez que desrespeita entendimento pacificado desta Suprema Corte, criando despesas ainda não previstas, em face da inexistência de cargos vagos, e solapa o interesse público.
     Defendeu a possibilidade do ajuizamento da presente contracautela, bem como a competência do STF para sua apreciação, dada a presença de matéria constitucional na discussão subjacente.
    Reiterou que a execução da decisão impugnada tem o potencial de causar grave lesão à ordem pública, além de implicar em indevida violação ao princípio da separação dos poderes, aduzindo ser inconstitucional a criação de cargo e a imposição de despesas, disso decorrentes.
    Arrematou afirmando que a posição por si defendida, quanto à matéria de fundo em discussão nestes autos, é dotada de plausibilidade jurídica e que há inúmeros precedentes deste STF, no mesmo sentido desse posicionamento.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:  
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”  
    Diga-se, ainda, que o requerente, ao referir-se à prolação da decisão atacada, fez alusão à eventual violação ao princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável, em sede extraordinária. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).  
    De fato, a decisão, cuja suspensão se pretende ver suspensa, considerou que a existência de cargos ocupados por servidores temporários, ainda durante o prazo de validade de concurso, realizado exatamente para a seleção de candidatos para o exercício desse mesmo cargo, e para o qual aprovados os interessados, configuraria preterição, apta a fundamentar a almejada nomeação. 
    Referida decisão, ainda que de maneira indireta, interpretou a regra estabelecida por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 837.311, julgado sob a sistemática da repercussão geral, aplicando-a ao caso concreto em discussão nos autos, para entender existir a alegada preterição.
    Assim, considerando-se que pedidos de suspensão, como o presente, possuem caráter excepcional e não servem como sucedâneo recursal, ou seja, não devem ser manejados em substituição aos recursos próprios taxativamente previstos na legislação processual para impugnar decisões judiciais, e, ainda, que a suspensão exige uma análise rigorosa de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma, tenho que a presente suspensão deve ser rejeitada. 
    E isso porque o pedido ora em análise está fundado em controvérsia acerca de elementos concretos atinentes à configuração de “comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”, hipótese essa expressamente ressalvada pelo STF na Tese 784 de repercussão geral, já supra referida.
    Ademais, esta Suprema Corte, na via excepcional da contracautela, não tem competência para imiscuir-se no contexto fático-probatório dos autos, a fim de, eventualmente, reformar a conclusão a que chegou, sobre o caso, a Corte de origem.
    Ressalte-se, ainda uma vez, que não é possível o uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso, citando-se, para exemplificar, a ementa do recente precedente, do Plenário do STF:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/10/18).
    E, ainda, que para o deferimento do pleito de contracautela, mister a demonstração expressa dos requisitos exigidos na legislação de regência, os quais não podem ser presumidos, como aqui pretendeu o requerente. 
    Por fim, cuidando de matéria idêntica àquela em discussão, na origem, citem-se os seguintes precedentes, também do Plenário desta Excelsa Corte:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Servidor público. Concurso público. Preterição na ordem de classificação. Segundo a jurisprudência da Corte, há preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço. Precedentes. Alegação de grave lesão à economia não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 898-AgR/RJ, de minha relatoria, DJe de 16/5/19).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Pleito deduzido por ente da Federação ao qual cominada ordem de nomeação de aprovado em concurso público. Alegada ofensa à ordem pública não demonstrada. Prevalência da nomeação de aprovados em concurso em detrimento da livre nomeação de pessoas desprovidas de vínculo com a administração para o exercício do mesmo cargo. Agravo regimental não provido. 1. Os aprovados em concurso público devem ter preferência na nomeação para o exercício da função para a qual habilitados, máxime quando em confronto com pessoas livremente contratadas e sem vínculo efetivo com a administração pública. Precedentes. 2. Inexistência de demonstração de ofensa à ordem pública e econômica decorrente de uma tal nomeação, a qual, ademais, não se pode presumir. 3. Agravo regimental não provido” (SS nº 5.075-AgR/PI, DJe de 19/3/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PELO ESTADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” SL nº 912-AgR/PI, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 6/6/18).
    Ausente, assim, a demonstração da existência dos requisitos que ensejariam a suspensão da decisão atacada, impõe-se a pronta rejeição do pedido. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido e, por consequência, julgo prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente